Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-87.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Autarquia – Apontamento quanto à incidência dos honorários advocatícios – Tema devidamente abordado na decisão impugnada – Obscuridade, contradição ou omissão – Inocorrência – Propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001723-87.2017.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado FELICIO
APOLINARIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001723-87.2017.8.26.0019/50001 -Voto no 25.092-B
2
Voto no 25.092-B
Embargos de Declaração no 1001723-87.2017.8.26.0019/50001
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Felício Apolinário dos Santos
Comarca de Americana
Embargos de declaração Autarquia Apontamento quanto à
incidência dos honorários advocatícios
Tema devidamente
abordado na decisão impugnada Obscuridade, contradição ou
omissão Inocorrência Propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 15/18, da ação
acidentária em fase de conhecimento, que deu provimento parcial ao recurso
do trabalhador e ao reexame necessário, mediante votação unânime.
O INSS interpõe embargos declaratórios debatendo
o afastamento da aplicação da Súmula 111 do STJ e quanto a adoção do
IPCA-E, devendo prevalecer o quantum decidido no tema 905 do STJ que
entende como correto o INPC. Invoca dispositivos legais para fins de
prequestionamento (fls. 01/11).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001723-87.2017.8.26.0019/50001 -Voto no 25.092-B
3
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, ajusta-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde dos temas, bem como, abordados todos os pontos
relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator